Tribunal: TJBA
Processo: 0961510-02.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961510-02.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO JANDIR SILVA SOARES

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, HELDER BELLO DE CARVALHO JUNIOR, MATHEUS SANTIAGO GONCALVES SILVA

APELADO: CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS, AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA E NULIDADE DA DECISÃO SANEADORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quanto à análise do pedido de exibição dos documentos originais, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a apresentação dos originais, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ.

III - Não há omissão quanto à alegação de nulidade por ausência de outorga uxória, tendo o acórdão embargado analisado detidamente a questão, concluindo que eventual invalidade da garantia hipotecária não afeta a validade do contrato principal, nos termos do art. 184 do CC, além de não poder o embargante invocar em seu favor vício que ele próprio contribuiu para produzir.

IV - A alegada omissão quanto à nulidade da decisão saneadora também foi devidamente apreciada, tendo o acórdão embargado fundamentado que a não exibição dos documentos originais não configurou cerceamento de defesa, em observância ao art. 282, §1º, do CPC.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0961510-02.2015.8.05.0146
, em que figura como
Embargante MÁRCIO JANDIR SILVA SOARES
e como
Embargada CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.